Tribunal: TJDFT
Processo: 0733457-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0733457-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELAINE GERALDA DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação acerca da tese fixada no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0701181-91.2020.8.07.9000. Eis o enunciado: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da lei distrital 5.183/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação gass-inativo e/ou gps-inativo.” Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora